Tribunal: CARF
Processo: 13884.001314/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13884.001314/2010-53
ACÓRDÃO
2102-003.393 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLÁUDIO SADE BRODT
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
IMPOSSIBILIDADE.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das
despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato. Falta de comprovação do efetivo pagamento.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. SUMULA
CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos
não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Jose Marcio Bittes - Presidente
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.393 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.001314/2010-53
2

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose Marcio Bittes (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado, foi emitida a Notificação de Lançamento
de fls. 06 a 11, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2007, ano-
calendário 2006, que reduziu o Imposto a Restituir Declarado de R$ 6.200,65 para
R$ 28,14, em razão da constatação de dedução indevida com despesas de
instrução no valor de R$ 2.373,84 e dedução indevida de despesas médicas no
valor de R$ 20.071,65, por falta de comprovação ou por falta de previsão legal
para sua dedução, conforme minuciosamente descrito na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal de fl. 09.
A autuação tem por fundamento legal os seguintes dispositivos arts. 8o, II, “a”, “b”
e “c”, e §§ 2o e 3o, e 35 da Lei no 9.250/1995; arts. 1o, 2o e 15 da Lei no
10.451/2002; arts. 38, 43 a 48 da Instrução Normativa SRF no 15/2001, arts. 73,
77, 80 e 83, inciso II do Decreto no 3.000/99 – RIR/99.
Intimado, o contribuinte apresenta impugnação de fls. 02 e 04, alegando, em
síntese, que os recibos apresentados comprovam os pagamentos das despesas
médicas declaradas, quais sejam: R$ 10.800,00 pagos a Micael A. Chehade Junior,
por serviços odontológicos prestados; R$ 2.300,00 pagos ao Hospital Policlin S/A
Serviços Médico Hospitalares; R$ 1.200,00 pagos a Clinest, referente a serviços de
anestesiologia; R$ 940,20 pagos ao plano de saúde Unimed Paulistana e R$
5.521,80 pagos ao plano de saúde Unimed São José dos Campos. Por último,
requer cancelamento da glosa das despesas médicas de R$ 20.071,65.
Instruíram a impugnação os documentos de fls. 26 a 52, 63 a 77.
É o relatório.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
Glosa de Despesas médicas - Comprovação Parcial.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.393 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.001314/2010-53
3
São dedutíveis na declaração as despesas médicas, desde que sejam comprovadas
por meio de documentação hábil e idônea e nos termos legais.
Matéria Não Impugnada - Despesas com Instrução.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, conforme legislação processual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/03/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 10/04/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento;
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário
dos serviços prestados;
c) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, com o detalhamento dos
serviços prestados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre glosa de dedução de despesas médicas por · falta de
comprovação ao efetivo pagamento no valor de R$ 10.800,00, pago a Micael A. Chehade Junior.
Visando suprir a deficiência probatória, o recorrente reapresenta parte da
documentação oferecida à fiscalização e busca demonstrar que supriu seu ônus probatório.
De fato, entendo que os documentos apresentados demonstram a existência do
tratamento odontológico e a indicação de ser o próprio paciente o tomador do serviço resta
comprovado. Nesse particular, quedo-me à interpretação corrente do CARF no sentido de admitir
válido o entendimento da Solução de Consulta Interna COSIT no 23/2013 ao caso concreto,
revendo meu posicionamento anterior (ex. acórdão 2003-006.184), notadamente em razão da
aplicação do princípio da isonomia entre contribuintes na mesma situação jurídica (Cf. ROCHA,
Sérgio André. É o Carf vinculado a decisões pró-contribuinte da Cosit? Conjur, 2024).
No entanto, tal conjunto provatório não é suficiente para reformar o acórdão
recorrido. Os registros de saques das contas bancárias, conforme evidenciados nos extratos
apresentados, não correspondem às datas e valores indicados nos recibos apresentados. Portanto,
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.393 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.001314/2010-53
4
não é possível considerar as despesas médicas reivindicadas pelo contribuinte como dedutíveis,
devido a essa inconsistência.
O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida
quanto a determinado fato questionado. Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999,
autoriza a fiscalização a exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência
efetiva das deduções declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o
ônus probatório, uma vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o)
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o.
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como ponto
fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não se desincumbiu de tal obrigação ao longo
de toda a lide.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais. Impende,
neste momento, a citação da Súmula deste Egrégio Conselho, de número 180, de cristalino
enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180 Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos
Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063, 9202-
008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
O direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus
da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao interessado
a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235, de 1972, que
determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova
necessários.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.393 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.001314/2010-53
5
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médica em questão.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, parágrafo 12, inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
(...)
No Termo de Intimação Fiscal No 2007/608356070961128, foi solicitado que o
contribuinte apresentasse comprovantes de despesas com instrução, das
despesas médicas declaradas com a identificação do paciente e com plano de
saúde com valores discriminados por beneficiário. Na revisão da declaração do
imposto de renda pessoa física do exercício 2007, não foram aceitas as despesas
com instrução e as despesas médicas por falta de comprovação do efetivo
pagamento aos profissionais incluídos em sua declaração. Reintimado em
19/10/2010, os valores pagos aos planos de saúde foram rejeitados, por falta de
previsão legal para sua dedução e também porque foram incluídas despesas de
contribuintes que não são seus dependentes no imposto de renda e apresentam
declaração do IRPF em separado, por esse motivo houve glosa do valor de R$
20.071,65.
O contribuinte não questiona a glosa do valor de R$ 2.373,84, indevidamente
deduzido a título de despesas com instrução, que será considerada matéria não
impugnada conforme previsto no art. 17 do Decreto no 70.235/1972, com
redação dada pela Lei no 9.532/1997.
Dessa forma, o contencioso gira em torno do pedido de acolhimento dos valores
pagos a Micael A. Chehade Junior; (...).
Despesas Médicas.
Quanto à dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual, a Lei no
9.250, de 1995, em seu art. 8o, estabelece:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.393 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.001314/2010-53
6
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no
Cadastro de Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado
o pagamento.” (Grifou-se).
O artigo 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado
pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, com a correspondente matriz
legal indicada, estabelece:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
O direito à dedução das despesas médicas na declaração de ajuste anual está
sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringem-se aos pagamentos
efetuados, especificados e comprovados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, cabendo ao contribuinte a prova de que
faz jus à dedução pleiteada na declaração.
Os recibos emitidos por Micael A. Chehade Junior não podem ser aceitos como
comprovantes por não preencher os requisitos previstos na legislação tributária,
pois não há indicação do paciente, detalhamento dos serviços de odontologia
prestados. O documento de fl. 76, que o contribuinte apresenta visando
comprovar as despesas com tratamento odontológico está ilegível, não
possibilitando relacionar os serviços ali prestados ao tratamento do próprio
interessado. Os saques da conta bancária conforme os extratos bancários
apresentados não conferem com as datas e valores constantes dos recibos
apresentados. Por esse motivo, não há como considerar como dedutíveis as
despesas médicas ora pleiteadas pelo contribuinte. (...)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.393 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.001314/2010-53
7

Fl. 138
DF CARF MF
Original